Tribunal: TJBA
Processo: 8000368-73.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000368-73.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NUBIA MARIA SANTANA PORTO

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.

A jurisprudência do Eg. Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que os sindicatos, no ajuizamento de ações coletivas, figuram como legitimados extraordinários, defendendo, em nome próprio, direito alheio, e de determinada categorias.

A Corte Constitucional também já se posicionou no sentido de que a mencionada legitimidade extraordinária é ampla, alcançando, também, a fase de execução.

De acordo com o que restou decidido pelo STJ, ao apreciar o Tema 877,
“O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n
º
8.078/90”.

O sindicato, antes de consumada a fluência do prazo quinquenal, deflagrou, no bojo da ação coletiva, o cumprimento de sentença.

A execução coletiva pelo sindicato "
é
causa de interrupção da contagem do prazo prescricional
,
que recomeça a correr pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva
." Precedentes do STJ.

Nesse contexto, não obstante a fluência do prazo prescricional tenha se iniciado com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva (Tema 877), ocorreu, na espécie, a interrupção da prescrição e, considerando o último ato processual, datado de 04 de abril de 2022, mister afastar a prescrição.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000
368
-7
3
.2023.805.0090
, de IAÇU, sendo Apelante
NUBIA MARIA SANTANA PORTO

e Apelado
MUNICÍPIO DE IAÇU
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER E

D
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO,
para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.